Tribunal: TJMT
Processo: 0045738-85.2012.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. EXAME DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE BINOCULAR. GESTÃO PLENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou a liquidação da fila de espera para realização do exame de Retinografia Fluorescente Binocular pelo SUS em até 180 dias, bem como a realização do exame em até 60 dias da regulação do pedido médico. A sentença reconheceu a responsabilidade do Município de Cuiabá quanto aos usuários residentes na Capital e a responsabilidade do Estado para os demais municípios.
2. O recorrente sustenta que a gestão plena da saúde nos municípios os torna exclusivamente responsáveis pelos atendimentos, pleiteando que o Estado seja responsabilizado apenas por aqueles que não possuem gestão plena.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pela prestação do serviço de saúde pode ser afastada ou restringida nos casos em que o município possui gestão plena do SUS.
III. Razões de decidir
4. A Constituição Federal estabelece a competência comum dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde (arts. 23, II, 30, VII e 196 da CF), reforçada pelo art. 7o, XI, da Lei n. 8.080/1990.
5. O STF, no RE n. 855.178/SE (Tema 793), firmou a tese de que os entes da federação possuem responsabilidade solidária na prestação dos serviços de saúde, sendo facultado ao demandante ajuizar a ação contra qualquer um deles.
6. A existência de gestão plena do SUS por um município não exime a responsabilidade do Estado, pois a Constituição não permite a fragmentação da obrigação estatal quanto ao direito à saúde. A descentralização administrativa não afasta a responsabilidade solidária.
7. O princípio da solidariedade federativa impõe que União, Estados e Municípios adotem medidas para garantir o acesso à saúde de forma eficiente e ininterrupta.
IV. Dispositivo e tese
Recurso não provido. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.
Tese de julgamento: "1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação dos serviços de saúde, não podendo a descentralização administrativa afastar tal obrigação. 2. A gestão plena do SUS por um município não exime o Estado de Mato Grosso da responsabilidade solidária pela garantia do direito à saúde."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, II, 30, VII e 196; Lei n. 8.080/1990, art. 7o, XI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045738-85.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Consulta]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. EXAME DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE BINOCULAR. GESTÃO PLENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou a liquidação da fila de espera para realização do exame de
Retinografia
Fluorescente Binocular pelo SUS em até 180 dias, bem como a realização do exame em até 60 dias da regulação do pedido médico. A sentença reconheceu a responsabilidade do Município de Cuiabá quanto aos usuários residentes na Capital e a responsabilidade do Estado para os demais municípios.

2. O recorrente sustenta que a gestão plena da saúde nos municípios os torna exclusivamente responsáveis pelos atendimentos, pleiteando que o Estado seja responsabilizado apenas por aqueles que não possuem gestão plena.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pela prestação do serviço de saúde pode ser afastada ou restringida nos casos em que o município possui gestão plena do SUS.

III. Razões de decidir

4. A Constituição Federal estabelece a competência comum dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde (
arts
. 23, II, 30, VII e 196 da CF), reforçada pelo art. 7o, XI, da Lei n. 8.080/1990.

5. O STF, no RE n. 855.178/SE (Tema 793), firmou a tese de que os entes da federação possuem responsabilidade solidária na prestação dos serviços de saúde, sendo facultado ao demandante ajuizar a ação contra qualquer um deles.

6. A existência de gestão plena do SUS por um município não exime a responsabilidade do Estado, pois a Constituição não permite a fragmentação da obrigação estatal quanto ao direito à saúde. A descentralização administrativa não afasta a responsabilidade solidária.

7. O princípio da solidariedade federativa impõe que União,
Estados
e Municípios adotem medidas para garantir o acesso à saúde de forma eficiente e ininterrupta.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:

"1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação dos serviços de saúde, não podendo a descentralização administrativa afastar tal obrigação.

2. A gestão plena do SUS por um município não exime o Estado de Mato Grosso da responsabilidade solidária pela garantia do direito à saúde.
"

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 23, II, 30
, VII e 196; Lei n. 8.080/1990, art. 7o, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas
da Comarca de Cuiabá (MT)
que, nos autos da ação civil pública n.
0045738-85.2012.8.11.0041
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em desfavor do ente estatal
e do Município de Cuiabá (MT)
, julgou
parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar que os requeridos
liquidem,
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a fila de espera para a realização do exame de
R
etinografia

F
luorescente
B
inocular pelo Sistema Único de Saúde, bem como promovam as medidas necessárias cabíveis, a fim de que os usuários do SUS que necessitem do procedimento não aguardem na fila mais de 60 (sessenta) dias para a realização
do exame
, contados da regulação do pedido médico no sistema próprio.

Determinou a responsabilidade do Município de Cuiabá primordialmente, quanto aos usuários do SUS residentes na Capital, em razão da atuação em gestão plena, e a responsabilidade do Estado de Mato Grosso

no que se refere
aos residentes nos demais municípios.

O apelante sustenta

que
“
não há falar em responsabilidade do Estado de Mato Grosso com relação aos municípios que atuam em gestão plena, porquanto estes recebem recursos do Ministério da Saúde para fazer frente às obrigações relativas às prestações de serviço na área de saúde, como é o caso dos autos
”.

Assim,
pugna pelo provimento do recurso pa
ra reformar a sentença impugnada, para responsabilizar o ente estatal tão somente em relação aos municípios que não atuem em gestão plena.

O Ministério Público Estadual, pela 7a Promotoria de Justiça Cível, em suas contrarrazões, pugnou pelo
provimento do recurso
(
Id. 251202159
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manif
estou-se pelo
não provimento do recurso (Id.
265510796
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se

de

remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 0045738-85.2012.8.11.0041, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em desfavor do ente estatal e do Município de Cuiabá (MT), julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar que os requeridos
liquidem,
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a fila
de espera para a realização do exame de
R
etinografia

F
luorescente
B
inocular pelo Sistema Único de Saúde, bem como promovam as medidas necessárias cabíveis, a fim de que os usuários do SUS que necessitem do procedimento não aguardem na fila mais de 60 (sessenta) dias para a realização
do exame
, contados da regulação do pedido médico no sistema próprio.

Determinou a responsabilidade do Município de Cuiabá, primordialmente, quanto aos usuários do SUS residentes na Capital, em razão da atuação em gestão plena, e a responsabilidade do Estado de Mato Grosso no que se refere aos residentes nos demais municípios.

O
cerne do recurso cinge-se à possibilidade de

responsabilizar o Estado de Mato Grosso
a ofertar o exame de
R
etinografia

F
luorescente
B
inocular apenas
aos pacientes
dos municípios que não
atuem em gestão plena.

Pois bem.

Como cediço, o
s artigos 23, inciso II, 30, inciso VII, e 196 da Constituição Federal estabelecem que União, Estados, Distrito Federal e Municípios compartilham a responsabilidade e a competência comum na garantia do direito fundamental à vida e à saúde, assegurando seu acesso de forma universal e igualitária a todos os cidadãos. Esse compromisso é reforçado pelo artigo 7o, inciso XI, da Lei n.

8.080/
19
90, que consagra como princípio norteador do Sistema Único de Saúde (SUS) a articulação e a conjugação de recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos entre os entes federativos para viabilizar a prestação eficiente dos serviços de assistência à saúde da população.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e
hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Como se vê, a
responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde configura um litisconsórcio passivo facultativo, permitindo ao demandante a escolha entre acionar conjuntamente os entes públicos responsáveis ou ajuizar a demanda contra apenas um deles. Essa orientação decorre da interpretação sistemática da Constituição, que impõe a todos os entes da Federação o dever
inafastável
de garantir a proteção da saúde, independentemente da existência de
pactuações
ou da repartição administrativa de atribuições no âmbito do SUS.

Dessa forma, qualquer tentativa de afastar ou limitar a obrigação dos entes públicos de assegurar o direito à saúde comprometeria a própria eficácia desse direito fundamental, contrariando o mandamento constitucional do artigo 196. A efetivação desse direito exige que os entes federativos atuem em colaboração, de modo a superar as limitações orçamentárias e estruturais, garantindo a continuidade e a eficiência da prestação dos serviços essenciais. O princípio da solidariedade federativa, portanto, não pode ser relativizado sob a justificativa de delegação de gestão,
sob pena
de esvaziamento do dever estatal de assegurar assistência à saúde de forma plena e acessível.

Nesse contexto, ainda que determinado município exerça a gestão plena do SUS em sua localidade por meio de convênio com a União ou o Estado, tal circunstância não exime os demais entes federativos da responsabilidade solidária pelo financiamento e pela garantia da assistência à saúde. A Constituição não admite fragmentação da obrigação estatal de assegurar esse direito fundamental, cabendo ao Poder Público, em todas as esferas, adotar medidas concretas para viabilizar o acesso ininterrupto e
equitativo aos serviços de saúde, em consonância com os princípios da universalidade, integralidade e equidade que regem o SUS.

Sobre o tema:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. ELETROCONVULSOTERAPIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. GESTÃO PLENA DO SUS. RECURSO DESPROVIDO.
1
. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garan
t
ido mediante polí
t
icas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF/1988). 2. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federados, podendo qualquer deles
f
igurar no polo passivo das demandas que visem a assegurar o direito à saúde. 3.
A habilitação do Município de Cuiabá em gestão plena do SUS não afasta a responsabilidade solidária com os demais entes federados
. 4. É desnecessária a inclusão de novos tratamentos na lista do SUS para que sejam concedidos judicialmente quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento e a incapacidade
f
inanceira do paciente.

Recurso conhecido e desprovido.
”
(N.U 1012653-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Cole
t
ivo, Julgado em
03/07/2024,
Publicado
no DJE 09/07/2024)
[sem destaque no original]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e

RATIFICO
a sentença
sob remessa
necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025